Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATIELLEN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.066.061-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), CATIELLEN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.066.061-06 (AGRAVANTE), MANOEL NUNES GUIMARAES - CPF: 007.570.051-44 (AGRAVADO), CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – GASTOS COM EDUCAÇÃO QUE ESTÃO DENTRO DA RUBRICA “DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS” – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

A questão não merece maiores digressões, porquanto a sentença condenou o Requerido ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com educação e saúde.

Ainda, não há a cobrança de mensalidade, mas tão somente do valor da matrícula em instituição de ensino superior.

Convém esclarecer que alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras, ao passo que as despesas extraordinárias são aquelas variáveis, eventuais e esporádicas que devem ser pagas mediante recibo ou nota fiscal.

Logo, considerando que o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, não há que se falar, na espécie, em inexigibilidade da obrigação, porquanto tal diretriz foi observada pela parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Alimentos no 1001403-50.2020.8.11.0051, movida em desfavor de MANOEL NUNES GUIMARAES, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença da condenação ao pagamento de despesas extraordinárias com educação.

Em suas razões, sustenta o agravante se tratar de medida urgente no rateio das despesas extraordinárias, visto que ficou estipulado na ação de alimentos que, além da pensão alimentícia estabelecida, o agravado se responsabilizaria por 50% das despesas tido como extraordinárias.

Verbera que foi devidamente inscrito para o curso de medicina na Universidade Central Del Paraguay, sendo paga a matrícula no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual requereu o rateio da despesa com o Agravado, tendo sido indeferido pelo magistrado de origem.

Requer a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 127515165).

Contraminuta da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso ante a irregularidade de representação e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 130774687).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público ou de incapaz no feito (ID 134604686).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES, à época menor relativamente incapaz, representado por sua genitora CATIELLEN FERREIRA DOS SANTOS, em face de MANOEL NUNES GUIMARÃES.

Alcançada a fase de sentença, em 22/04/2021, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos pelas partes para condenar o Requerido Manoel Nunes Guimarães ao pagamento de prestação alimentícia correspondente a 68,20% do salário mínimo, atualmente R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com educação e saúde.

Em 13/12/2021, a parte autora peticionou nos autos informando que, em novembro do corrente ano, o autor foi devidamente inscrito para ao curso de medicina nas Universidade Central Del Paraguay, tendo pago matrícula no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razão pela qual requereu a intimação do Requerido para que deposite o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) na conta da Requerente, referente à 50% do valor pago pela matrícula.

Ao analisar o petitório, a Magistrada a quo indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença por entender que se trata de execução sem título, vez que a sentença impôs a condenação do Requerido ao pagamento de despesas extraordinárias com educação e saúde, assim entendidas aquelas eventuais, não programadas, de vulto tal a ser admitida a repartição entre os pais, sendo necessário o ajuizamento de nova ação, para revisão da prestação alimentícia.

Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No que toca à irregularidade de representação, entendo que se trata de vício sanável, não sendo o caso de não conhecimento do recurso, devendo o causídico do agravante ser intimado para apresentar instrumento de procuração.

Quanto ao mérito, a meu ver, a questão não merece maiores digressões, porquanto a sentença condenou o Requerido ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com educação e saúde.

Ainda, não há a cobrança de mensalidade, mas tão somente do valor da matrícula em instituição de ensino superior.

Convém esclarecer que alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras, ao passo que as despesas extraordinárias são aquelas variáveis, eventuais e esporádicas que devem ser pagas mediante recibo ou nota fiscal.

Nesse sentido:

“ALIMENTOS. DESPESAS EVENTUAIS E EXTRAORDINÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO. É dever dos genitores também contribuírem em igualdade de proporção com eventuais despesas extraordinárias dos filhos, considerando que com o tempo novos gastos podem ir surgindo e a necessidade dos menores ganhando novas contornos imprevistos que devem ser custeados pelos pais.” (TJ-RO, Apelação Cível no 7002569-72.2019.822.0009, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 2a Câmara Cível, Data de julgamento: 03/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PARCELAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, quando a parte exequente busca o cumprimento de acordo de alimentos homologado judicialmente, o qual prevê o rateio, entre os genitores, das despesas extraordinárias expressamente previstas do alimentando, mormente quando constatado que, quanto a elas, não houve alteração após ação revisional. 2. Por se tratar de hipótese de mora ex re, o mero vencimento da obrigação alimentar, positiva e líquida, conjugado à inadimplência do devedor possui o condão de constituí-lo em mora, autorizando a incidência imediata dos juros moratórios, ou seja, a partir da data do vencimento de cada prestação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF, AI: 0713236-11.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de julgamento: 16/9/2020)

Logo, considerando que o cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, não há que se falar, na espécie, em inexigibilidade da obrigação, porquanto tal diretriz foi observada pela parte exequente.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e

DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, seja o Requerido intimado para que deposite o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) na conta da Requerente, referente à 50% do valor pago pela matrícula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022